Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-46.2008.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008578-46.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, atribuiu à embargante a culpa exclusiva pelo descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega de sala comercial adquirida. Pretensão de revisão dos honorários sucumbenciais e de saneamento de contradições e omissões alegadas.

II. Questão em Discussão:
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há contradição na atribuição de culpa exclusiva à construtora embargante;
(ii) se houve omissão no exame da preclusão quanto à juntada de prova documental pelo embargado; (iii) se há obscuridade na negativa de reintegração de posse e compensação pela fruição do imóvel; (iv) se se faz necessária a readequação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir:
A atribuição de culpa exclusiva à embargante decorreu do inadimplemento essencial, representado pelo atraso na entrega do imóvel, conforme prova documental constante nos autos. A eventual falta de pagamento parcial pelo embargado não afasta a exceção do contrato não cumprido. Não houve omissão quanto à preclusão da prova documental, pois a devolução dos valores foi limitada à parcela incontroversa e irrelevante para a decisão de mérito. A posse do imóvel pelo embargado é oriunda de cessão de créditos em contexto diverso do contrato rescindido, inviabilizando o pedido de reintegração, conforme clara fundamentação do acórdão. Não se identificam omissões ou equívocos na fixação de honorários sucumbenciais, mantida a proporcionalidade definida em sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade em decisão que atribui culpa exclusiva à construtora por atraso na entrega de imóvel, rejeita pleitos acessórios desconexos e mantém honorários sucumbenciais proporcionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MD Construtora e Imobiliária Ltda.

contra acórdão desta

Terceira Câmara de Direito Privado,

proferido nos autos da ação originária de rescisão contratual c.c restituição de parcelas pagas, movida por
Milton Mattiolli,
ora embargado,

na qual se discutem questões atinentes ao descumprimento de contrato de compra e venda decorrente do atraso na entrega de sala comercial adquirida no Edifício Classic Center Empresarial, localizado no município de Sinop.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso da construtora, ora embargante, a fim de rever o valor a ser restituído, em razão da rescisão do contrato de compra e venda.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, apontando as seguintes questões: (i) contradição ao atribuir-lhe culpa exclusiva, desconsiderando o inadimplemento parcial do embargado quanto à parcela de entrada, defendendo a aplicação da teoria da culpa recíproca;

(ii)

omissão pela f
alta de pronunciamento sobre a preclusão da prova documental referente aos pagamentos,

não apresentada tempestivamente pelo embargado; (iii) omissão acerca do pleito de reconhecimento da confusão entre as qualidades de credor e devedor do embargado;

e,

(
iv) obscuridade sobre a determinação de reintegração da posse e compensação pela fruição do imóvel.

Aponta a necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais, considerando o parcial acolhimento das pretensões do embargado.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanear as contradições, omissões e obscuridades apontadas, atribuindo, ainda, efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões no id n. 259991161, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observa-se que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Contudo, conforme amplamente consolidado na jurisprudência nacional, não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a manifestar o inconformismo da parte com o desfecho da demanda.

No presente caso, os embargos de declaração opostos pela MD Construtora e Imobiliária Ltda. sustentam supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, apontando, em síntese, as seguintes questões: (i) contradição ao imputar à embargante culpa exclusiva pela rescisão contratual; (ii) omissão quanto à preclusão da prova documental apresentada intempestivamente pelo embargado; (iii) ausência de clareza sobre a posse do imóvel objeto do contrato rescindido; e (iv) readequação dos honorários sucumbenciais.

Após análise detida, concluo que não assiste razão à embargante pelas razões que passo a expor.

No tocante à alegação de contradição quanto à atribuição de culpa à construtora pelo inadimplemento, é incontroverso nos autos que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento por parte da construtora, em razão do atraso na entrega da unidade comercial, conforme constatado no conjunto probatório. Ressalta-se que eventual inadimplemento parcial pelo embargado não justifica o descumprimento contratual essencial da embargante, que não concluiu a obra no prazo estabelecido. Trata-se da aplicação contextual da teoria da exceção do contrato não cumprido, considerando que o descumprimento inicial e substancial é imputável à embargante, conforme reconhecido na decisão de mérito
fundamentada e corroborada pelas provas constantes nos autos.

No que concerne à alegação de omissão sobre a preclusão da prova documental, verifica-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão. Foi considerado que a devolução da quantia paga limitou-se à parcela incontroversa reconhecida pela construtora, não havendo necessidade de análise adicional, uma vez que a própria embargante admitiu o montante devido.

A alegação de preclusão quanto à juntada de provas documentais, nos termos do art. 434 do CPC, não foi acolhida, considerando que a decisão de mérito não dependia dessa questão, sendo certo que eventual controvérsia quanto ao montante a ser restituído poderá ser debatida na fase de execução. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Outrossim, quanto a obscuridade em relação ao pedido de reintegração de posse,

O acórdão foi claro ao indeferir a pretensão de reintegração de posse, uma vez que a posse do imóvel pelo embargado não decorreu do contrato rescindido, mas de negócio jurídico distinto firmado entre a construtora e os condôminos do Edifício Classic Center Empresarial, o que desqualifica qualquer direito possessório da embargante sobre a unidade comercial. Assim, a rescisão contratual, por si só, não legitima a pretensão de reintegração.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de obscuridade quanto à posse do imóvel, já que esta não se originou do contrato em questão, mas de cessão de créditos em outro contexto jurídico.

Por fim quanto à readequação dos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado manteve a proporcionalidade fixada na sentença, sem alterar os encargos originários. A revisão do valor a ser restituído, limitada à quantia incontroversa, não interferiu na distribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco comprometeu a equidade da decisão. Inexistem, portanto, omissões ou contradições a serem corrigidas.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à alteração do julgado para conferir efeitos infringentes que somente poderiam ser discutidos mediante recurso próprio.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.10.24 - negritei).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025